Tribunal: STF
Processo: ARE 1496068
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais – FETRAM formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 82) contra capítulo de acórdão (eDoc 53) da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em representação de inconstitucionalidade e nos termos do voto do Desembargador Edilson Olímpio Fernandes, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei n. 1.804/2000 e apenas da expressão “deverá ser observado o que dispõe a Lei n. 1.804, de 29 de agosto de 2000” constante do § 1º do art. 1º da Lei n. 2.275/2007, ambas do Município de Ipatinga/MG.



    Busca, a recorrente, no caso, a procedência, também, da ação direta contra a integralidade do comando contido no § 1º do art. 1º da Lei n. 2.275/2007, a qual, originada de projeto submetido ao Legislativo pelo Prefeito Municipal, veda a circulação de ônibus e micro-ônibus sem a presença do cobrador. 



    Assevera, nesse contexto, que, a despeito desse dispositivo da Lei n. 2.275/2007 não apresentar vício de iniciativa, porquanto originado de proposta do Executivo Municipal, ocorreu a usurpação competência da União Federal para legislar sobre a matéria.



    Sustenta, assim, que “a matéria disciplinada pelo Município de Ipatinga/MG, transcende o interesse local, por tratar-se de matéria expressamente resguardada à competência privativa da União Federal, consoante redação do art. 22, I, XI e XVI, da Constituição da República” (eDoc 82, fl. 13).



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para o fim de declarar a inconstitucionalidade in totum do § 1º do art. 1º da Lei n. 2.275/2007, do Município de Ipatinga/MG.



    Não admitido o recurso por decisão do Primeiro Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 102), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 134), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa do acórdão recorrido, o dispositivo da norma municipal impugnada (Lei n. 2.275/2007, art. 1º, § 1º) possui a seguinte redação:



    Art. 1º Fica autorizada a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica no Serviço de Transporte Coletivo de passageiros do Município de Ipatinga. 



    § 1º Na implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser observado o que dispõe a Lei nº 1.804, de 29 de agosto de 2000, ficando proibida a circulação de ônibus e micro-ônibus sem a presença do trocador.



    (Grifei)



    O Colegiado a quo já assentiu ser inconstitucional a expressão “deverá ser observado o que dispõe a Lei nº 1.804, de 29 de agosto de 2000”, de modo que pleiteia, a recorrente, a inconstitucionalidade, também, da parte final desse § 1º do art. 1º, o qual torna defesa a circulação de ônibus e micro-ônibus sem a presença do cobrador. 



    Alega, nesse sentido, falecer competência ao Município para dispor sobre tal matéria, porquanto se trata de tema atinente ao direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício profissional, o qual se insere na esfera legislativa da União.



    No entanto, a jurisprudência do Supremo apregoa que lei municipal a qual dispõe sobre o transporte público coletivo, permitindo ou não a acumulação das funções de motorista e de cobrador, não se imiscui no domínio legislativo da União. Relaciona-se, ao revés, a regramento acerca da prestação de serviço público de interesse local. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes.



    2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.109.932-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2018) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Exigência de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. Competência municipal. Interesse local preponderante. 4. Precedentes em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 940.662-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.5.2017)



    Dessa forma, o dispositivo em análise não viola a competência da União, uma vez que, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, em razão do preponderante interesse local envolvido, o diploma normativo regula a prestação de serviço público de interesse local.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente